Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-34.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008440-34.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 762.740.042-20 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0728-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
devolução

em
dobro de
valores
e
indenização

por

danos

morais
. A
recorrente

alega

ter

sido

cobrada

em

duplicidade

pelo

mesmo

débito
, pois a
reclamada

teria

realizado
um
parcelamento

automático

em
11
parcelas

dois

dias
antes de
celebrar

acordo

presencial
para
parcelamento
da
mesma

dívida

em
4
parcelas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

cobrança

em

duplicidade
do
mesmo

débito
pela
instituição

financeira
,
gerando

direito
à
devolução

em
dobro dos
valores
e
indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor

demonstrar
a
higidez
do
seu

crédito
para
legitimar
as
medidas

adotadas
para
cobrança
,
conforme

Súmula
50 da
Turma

Recursal
.

4. A
parte

reclamante

não

apresentou

elementos

suficientes
para
comprovar
que
ambos os

parcelamentos
se
referiam
à
mesma

dívida
, pois
os

comprovantes
de
pagamento

juntados

aos
autos
são

insuficientes
para
demonstrar
a
duplicidade

alegada
.

5.
Não

foram

apresentadas

faturas
do
cartão
de
crédito
que
demonstrassem

a

existência
de
dois

parcelamentos
para o
mesmo

débito
,
tampouco

comprovante
do
acordo

realizado

presencialmente
.

6.
Apesar
de se
configurar

relação
de
consumo
, o
ônus
da
prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
do
direito

permanece
com a
parte

reclamante
, que
não
se
desincumbiu

satisfatoriamente

deste

encargo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Compete
ao

consumidor

comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito

quando

alega

cobrança

em

duplicidade
,
apresentando

documentos
que
identifiquem

claramente

a

origem
de
cada

débito
. 2.
A

ausência
de
prova
da
duplicidade
de
cobrança
impede o
reconhecimento
de
conduta

ilícita
e
consequente

dever
de
indenizar
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
50 da
Turma

Recursal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008440-34.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA

Recorridos
:
PEFISA S.A. e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASASPERNAMBUCANAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
PEFISA S.A. e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS
.
Noticiou
que: a)
possui

vínculo
com a
parte

reclamada

por

meio
de
aquisição
de
cartão
de
crédito
; b)
deixou
de
pagar

uma

fatura
,
gerando
um valor
acumulado
de R$ 1.572,20; c)
em
19/1/2024,
compareceu

às

dependências
da
empresa
e
firmou

acordo
de
pagamento

parcelado

em
4
parcelas
, que
foram

integralmente

pagas
; d)
ao

acessar
o
aplicativo
,
descobriu
que a
parte

reclamada

havia

realizado
um
parcelamento

automático
do
mesmo

débito

em
11
parcelas
,
dois

dias
antes do
acordo

presencial
; e)
já

havia

pago
8
parcelas

desse

parcelamento

automático
; f)
registrou

reclamação
no PROCON, mas a
parte

reclamada

não

respondeu

nem

compareceu
à
audiência
.
Requereu
: a) a
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
, no total de R$ 3.144,40; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 14.120,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
cerne
da
controvérsia
reside
na

alegada

cobrança

em

duplicidade
de um
débito

já

parcelado
e
quitado
pela
parte

reclamante
; b) a
parte

reclamante

não

logrou

demonstrar
a
ocorrência
de
dois

parcelamentos

referentes

ao

mesmo

débito
; c)
os

documentos

juntados

limitam
-se a
comprovantes
de
pagamento
,
sem

detalhamento
das
faturas

ou
histórico de
transações
que
evidenciasse
a
duplicidade

alegada
; d) a
versão
da
parte

reclamante
é
incongruente
, pois um
parcelamento

em
11
parcelas

teria

ficado

mais

barato
do que um
parcelamento

em
4
parcelas
; e)
não

há

prova
de
pagamento

indevido

ou
de
qualquer

ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
firmou

acordo
com a
parte

reclamada
para
pagamento
de
débito
no valor de R$ 1.572,20
parcelado

em
4
vezes
; b)
após

cumprir

integralmente

este

acordo
,
foi

surpreendida
com a
cobrança
de
parcelamento

automático
anterior de 11
parcelas

iniciado
pela
instituição
antes da
celebração
do
acordo

presencial
; c)
houve

clara

duplicidade
de
cobrança
, tendo
arcado
com
dois

parcelamentos

sobre
o
mesmo

débito
; d)
constam

nos
autos
os

comprovantes
dos
dois

parcelamentos
; e) o
juízo

ignorou
a
inversão
do
ônus
da
prova

deferida

nos
autos com base no
artigo
6o, VIII do CDC; f)
cabia
à
parte

reclamada

demonstrar
que
ambos os

parcelamentos

não

derivavam
do
mesmo

débito
; g)
teve

sua

rotina

alterada
,
buscou
o PROCON,
não

obteve

resposta
,
precisou

constituir

advogado
e
acionar
o
Judiciário
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

reconhece
que
celebrou
com a
parte

reclamada

contrato
de
cartão
de
crédito
,
no entanto,

alega
que
houve

cobrança

em

duplicidade
do
mesmo

débito
,
uma

vez
que
teriam

sido

realizad
o
s

dois

parcelamentos
pela
parte

reclamada
: um
automático

em
11
parcelas
e outro
presencial

em
4
parcelas
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que a
parte

reclamante

não

apresentou

elementos

suficientes
para
comprovar
que
ambos os

parcelamentos
se
referiam
à
mesma

dívida
.
Os

comprovantes
de
pagamento

juntados

aos
autos
são

insuficientes
para
demonstrar
a
duplicidade

alegada
, pois
não

há

documentos
que
identifiquem

claramente

a

origem
de
cada

débito
.

No
comprovante
de
pagamento

juntado
no ID 307140387/PJe2
consta

a

informação
"
Fatura

Cartao
Palmeiras",
enquanto
no
documento

juntado
no ID 307140386/PJe2
não consta nenhuma

informação

sobre
a qual
cartão
de
crédito

ele
se
refere
.
Ademais
,
não

foram

apresentadas

faturas
do
cartão
de
crédito
que
demonstrassem

demonstrar

a

existência
de
dois

parcelamentos
para o
mesmo

débito
,
tampouco

comprovante
do
acordo

realizado

presencialmente
.

Apesar
de se
trat
a
r de

relação
de
consumo
, no
presente

caso,
o
ônus
da
prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
do
seu

direito

permanece
com a
parte

reclamante
.

O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
,
conforme

abaixo

transcrito
:

"
A

ausência
de
extratos

detalhados

ou
de
qualquer

documento
que
comprove
de forma
inequívoca
que
o

débito
de R$1.572,20
foi

parcelado
e
cobrado

em

duplicidade
impede o
acolhimento do pedido de declaração de inexistência de dívida
. Ao
contrário
, a
documentação

acostada

aponta
para
a

existência
de um
único

parcelamento
com
os

respectivos

pagamentos

realizados
,
sem

qualquer

demonstração

objetiva
de
duplicidade
."

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
duplicidade
de
cobrança
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

comprovação
de
cobrança

indevida
,
não

há

conduta

ilícita

a ser

reconhecida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 307140894/PJe2),
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025